Tribunal: TJBA
Processo: 0024376-23.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível AGRAVO INTERNO n. 0024376-23.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO FINASA S/A Advogada: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB:BA25579-A) AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO DA SILVA GÓES Advogada: CRISTIANE RAMOS DA SILVA (OAB:BA26797-A) Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CRITÉRIO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. MULTA DIÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Critérios da razoabilidade e proporcionalidade observados. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que manteve a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contrato de financiamento com alienação fiduciária. Requereu-se a reforma da decisão, sob os fundamentos de inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras, ausência de abusividade, desproporcionalidade da multa cominatória e necessidade de readequação dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios; (ii) estabelecer se a multa cominatória possui razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se os honorários sucumbenciais foram fixados de acordo com os critérios legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, por meio da Súmula nº 596, afasta a aplicação do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) às instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional, mas admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, quando comprovadamente abusivas. 4. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração da discrepância em relação à taxa média de mercado, nos termos das Súmulas n°s 382 e 530 do STJ e da Súmula nº 13 do TJBA. 5. No caso sob comento, os percentuais contratados mostram-se incompatíveis com as taxas médias apuradas pelo Banco Central no período da contratação, revelando-se abusividade. 6. A multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, imposta para garantir a efetivação de obrigação de fazer, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito. 7. A condenação em honorários advocatícios, com base no art. 85 do CPC, considerou o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo dedicado ao processo, sendo incabível a sua readequação. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 85; Lei 4.595/64; CC/2002, arts. 591 e 406. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 530; TJBA, Súmula 13. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0024376-23.2009.8.05.0001, tendo como Agravante o BANCO FINASA S/A e como Agravado JOSÉ ROBERTO DA SILVA GÓES. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.